Tribunal: STF
Processo: RE 75926
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-24
Data de publicação: 1973-10-24

Ementa:
- FUNCIONALISMO. FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS POR RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Inconstitucionalidade da Resolução que fixou vencimentos e vantagens dos funcionários de Cartórios, então oficializados. 
- Recurso provido. Em parte.